Tribunal: TJDFT
Processo: 0702164-58.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO. DEMORA NA CITAÇÃO. ART. 240, §§ 1o E 3o, DO CPC. MORA DO JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA AUTORA. ABUSO NÃO VERIFICADO. REGIME JURÍDICO EMERGENCIAL (LEI 14.010/2020). SUSPENSÃO DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE. BOLSA DE ESTUDOS REMANESCENTE (PROUNI). EFEITOS NÃO RETROATIVOS. ENCARGOS MORATÓRIOS. PRINCÍPIO DO DUTY TO MITIGATE THE LOSS. INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE.INEXISTÊNCIA DE ABUSO PELO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou procedente ação monitória, para constituir título executivo judicial e condenar a recorrente ao pagamento de mensalidades inadimplidas, acrescidas de correção monetária, juros e encargos, nos termos contratados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição da pretensão monitória; (ii) estabelecer se é cabível a inversão do ônus da prova; (iii) verificar se a bolsa estudantil concedida posteriormente deve retroagir para reduzir as mensalidades inadimplidas; e (iv) analisar se os encargos moratórios devem ser limitados pelo princípio do duty to mitigate the loss.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição quinquenal prevista no art. 206, § 5o, I, do CC não se consumou, pois a ação foi ajuizada dentro do prazo, considerando, ainda, que a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da demanda, conforme art. 240, § 1o, do CPC.
4. A demora na citação decorreu de fatores alheios, não imputáveis à autora, não podendo prejudicá-la (art. 240, § 3o, CPC).
5. A suspensão dos prazos prescricionais pela Lei 14.010/2020 também deve ser considerada, porquanto aplicável ao caso concreto.
6. O ajuizamento da demanda próxima ao termo final do prazo não configura abuso de direito, sendo exercício regular da pretensão dentro do lapso prescricional.
7. A relação jurídica é de consumo, mas não há déficit probatório que justifique inversão do ônus da prova, pois os documentos apresentados comprovam a contratação e o inadimplemento.
8. A bolsa estudantil remanescente vinculada ao PROUNI não produz efeitos retroativos, conforme cláusulas contratuais previstas no termo de concessão do benefício.
9. A evolução do débito decorre da mora da devedora, não havendo prova de conduta desleal da credora, não se aplica o princípio do duty to mitigate the loss.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A interrupção da prescrição retroage à data do ajuizamento da demanda, desde que não haja inércia do autor. 2. O deferimento de bolsa estudantil remanescente não alcança parcelas anteriores à assinatura do termo de concessão. 3. O princípio do duty to mitigate the loss não autoriza a exclusão de encargos moratórios legitimamente incidentes.".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, §§ 1o e 3o; CC, art. 206, § 5o, I; Lei 14.010/2020, art. 3o; CDC, arts. 2o, 3o e 6o, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.115.127/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 19.09.2022, DJe 04.10.2022. TJDFT, Acórdão 1780293, 0707367-70.2021.8.07.0020, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 31.10.2023, DJe 23.11.2023. TJDFT, Acórdão 1682368, 0706420-05.2019.8.07.0014, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 23.03.2023, DJe 20.04.2023. TJDFT, Acórdão 1752446, 0724125-15.2020.8.07.0003, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 30.08.2023, DJe 18.09.2023.